Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA CORONARIANA CRÔNICA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO EVOLOCUMABE (REPATHA). REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. JULGAMENTO DO IAC NO CC n. 187.276/RS - STJ. AFASTAMENTO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. TEMA N. 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença (ID 54047948) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de determinar que o réu/apelado forneça o medicamento denominado “evolocumabe (repatha)”, que possui registro na Anvisa, mas não está padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS).
2. A tese jurídica firmada no CC n. 187.276/RS (IAC 14) dispõe, no item “a”, que “nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.
3. Em conformidade com o art. 927, III, do CPC, deve ser aplicada a tese jurídica estabelecida no CC n. 187.276/RS (IAC n. 14), razão pela qual é reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar o presente feito, por meio do qual pretende a autora o fornecimento do fármaco "evolocumabe (repatha)” para tratamento de um quadro de doença coronariana crônica. Preliminar de incompetência suscitada em contrarrazões pelo Distrito Federal afastada.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1657156/RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 04/05/2018), os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro do fármaco na ANVISA".
5. No particular, a Nota Técnica/NatJus de ID 54047927 é clara ao atestar que o “PCDT não recomenda o uso do evolocumabe por falta de evidência na redução da mortalidade e por se tratar de medicamento novo e com dados de segurança a médio e longo prazos ainda não completamente estabelecidos”. O referido estudo técnico ainda é claro ao apontar a existência de outros fármacos disponíveis no âmbito do Sistema Único de Saúde para tratamento do quadro clínico manifestado pela autora/apelante, a exemplo do “ácido nicotínico”, que ainda não foram devidamente administrados para tratamento da paciente (ID 54047927).
6. Se a parte autora/apelante não preencheu todos os requisitos previstos no Tema n. 106/STJ (REsp 1657156 / RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 04/05/2018), especialmente no que se refere à ineficácia de outros fármacos fornecidos já fornecidos pelo SUS, afigura-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.